Tribunal: TJES
Processo: 5008234-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008234-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVESTRE MARIO DELACQUA e outros

AGRAVADO: JOSE ARNALDO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Agravo interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio da quantia de R$ 11.285,45 (onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) da conta bancária do segundo recorrente.
2.
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008234-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: SILVESTRE MÁRIO DELACQUA E OUTRO

AGRAVADOS: JOÃO ARNALDO PEREIRA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosemary Alledi Delacqua e Silvestre Mário Delacqua em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que, na fase de cumprimento de sentença do Processo nº 0044826-22.2014.8.08.0035, manteve o bloqueio da quantia de R$ 11.285,45 (onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) da conta bancária do segundo recorrente.

Em suas razões recursais (
5560672
)
os Agravantes pugnam pela reforma da decisão alegando, em síntese, que o valor constrito possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis.

Pois bem. Sobre o tema em questão

“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
”
(STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Assim, na linha do entendimento acima exposto, a simples circunstância de o valor penhorado ser
inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos
atrai a natureza impenhorável desta quantia, independentemente de a mesma possuir natureza salarial.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos possuem tal natureza
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Nestes termos, sem maiores delongas,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão de piso, determinar o desbloqueio da quantia de R$ 11.285,45 (onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) da conta bancária de
Silvestre Mário Delacqua.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)